Tribunal: STF
Processo: HC 248169
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de G. L. da S. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 955.056/GO, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, interposto contra decisão que negou a liminar do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS cujo seguinte trecho se destaca (fl. 14):



    No caso em apreço, nos limites da cognição in limine, a análise perfunctória das razões expostas pelo impetrante, em confronto com a documentação jungida aos autos, não permite a conclusão da presença do fumus boni iuris, porquanto não há indícios suficientes do prenso quadro de configuração da ilegalidade do constrangimento de que estaria sendo vítima o paciente, não restando demonstrada, de plano, a coação ilegal propalada, capaz de ensejar o deferimento da medida de urgência. Demais disso, pela natureza da questão abordada na presente ação mandamental, temerária a concessão liminar da ordem, em face da unilateralidade da prova produzida, sendo que, para o deferimento da medida, a boa prudência, recomenda que os requisitos sejam valorados, também, com base nas informações que a autoridade indigitada coatora vier a prestar.



    O mandado de prisão encontra-se encartado às fls. 168-169.



    A decisão que determinou a prisão narra o que segue (fls. 160-161):



    [...] nota-se que houve diversas celebrações de acordo, porém, sempre resultando no descumprimento por parte do executado. Além disso, em todos os acordos restou pactuado que o descumprimento tornaria sem efeitos os termos conciliatórios referentes à execução da pensão alimentícia, em atraso desde agosto de 2016, a qual retornaria ao procedimento originário. Em evento 29, este juízo revogou o último acordo pactuado e determinou a intimação do executado para comprovar o pagamento, sob pena de prisão. Já em evento 43, constatado o não pagamento do débito, houve a decretação da prisão. Em evento 57 comprovou o cumprimento do mandado de prisão, em 15/02/2024, porém, a parte executada comprovou um pagamento parcial e solicitou a homologação de mais um acordo. Este juízo revogou a prisão em 16/02/2024, em razão do pagamento parcial e, após ouvir o Órgão Ministerial, proferiu decisão não homologando o acordo (ev. 91), determinando nova intimação do executado para comprovar o pagamento do débito sob pena de nova prisão. Em evento 92, a parte executada apresentou justificativa para sua inadimplência, alegando que (i) em ação revisional restou determinado que os alimentos seriam em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo; (ii) impossibilidade de continuidade do feito pelo rito da prisão.



    Em âmbito de liminar, o impetrante requer a suspensão do mandado de prisão e a apreciação, pela autoridade coatora, do pedido de produção de provas.



    É, no essencial, o relatório.



    Não é o caso de concessão da liminar.



    Segundo o art. 300 do CPC, justifica a concessão de liminar a existência concomitante da probabilidade do direito perquirido e o perigo da demora em se obter o provimento jurisdicional pretendido.



    O impetrante alega que, no bojo do valor da execução, estão inclusos honorários advocatícios, verba não passível de execução pelo rito de prisão e pagamento parcial. Não se vislumbra a probabilidade do direito perquirido por diversos motivos.



    O pedido se volta contra decisão de segundo grau que, em carácter liminar, negou o pedido para suspender a ordem de prisão, o que de pronto encontra óbice na Súmula n. 691/STF: [...].



    O entendimento fixado nesta súmula é aplicado por analogia pela jurisprudência do STJ a exemplo do julgado abaixo: [...].



    Como a determinação de prisão civil deve ser a última medida, apesar de as ponderações acima se mostrarem desfavoráveis à concessão do writ, ainda assim seria possível a concessão de ofício, caso houvesse ilegalidade.



    A Súmula n. 309/STJ é um vetor que deve ser levado em consideração para a solução desta questão. Segundo ela:



    O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.



    Outro ponto relevante diz respeito ao prazo máximo da prisão civil por alimentos, que é estabelecido pelo art. 528, § 3º, do CPC em 3 meses e equivale a 90 dias.



    Nenhum desses parâmetros foi ofendido.



    Portanto, não constato a existência de teratologia, ilegalidade ou abuso de direito.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 3 – grifei). 



    Neste writ, o impetrante requer:  



    O paciente, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados dessa Corte Cidadã, espera a concessão da ordem de Habeas Corpus, impetrada com supedâneo no art. 5º, inciso LXVII da Carta Política, suspendendo a ordem de prisão de prisão e, mais, instando a Autoridade Coatora para que conheça e aprecie o pedido de produção de provas formulados pelo Paciente, para , empós disto, profira nova concernente à questão da prisão civil deste, ratificando-se a liminar almejada. (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 955.056/GO (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator